Tribunal: TJSP
Processo: 2018399-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018399-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HOSPITAL
ALEMÃO OSWALDO CRUZ, é agravado PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018399-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29307 2/6
VOTO No 29.307
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2018399-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
AGRAVADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar e decreto
de extinção de parte do pedido. Inexistência de
irregularidade no despacho agravado. Convicção do
Magistrado que não cede passo ao interesse da parte.
Inoportunidade de reforma em Segundo Grau de
Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu liminar em
mandado de segurança, extinguindo parte do pedido (CPC, art. 485, V e VI), interposto
sob fundamento de que não há qualquer hipótese de prejudicialidade de pronunciamento
do Juízo a quo, pois a finalidade do mandamus é, única e exclusivamente, garantir o
direito líquido e certo do Agravante em ter baixadas/suspensas as ilegais inscrições de
CDA's do registro do CADIN Estadual, sendo certo que não se está diante de
cumprimento de ordem judicial de outro juízo, e não há identidade de pedidos entre
aquelas demandas e o presente writ.
Sustenta-se que os débitos relativos às CDAs no 1.181.191.158, no
1.140.914.271, no 1.211.935.405 e no 1.182.215.408 estão integralmente garantidos, por
meio de Apólice de Seguro Garantia, fato que impede que tais cobranças sejam inscritas
no CADIN, além de que o débito relativo à CDA no 1.064.150.016 encontra-se com a
exigibilidade suspensa por estar integralmente garantido por depósito judicial realizado
nos autos do mandado de segurança no 0048839-64.2003.8.26.0224, razão pela qual, nos
termos do inciso “II” do artigo 151 do CTN c/c o inciso “II! do artigo 7oda Lei no
10.522/02, tal débito jamais poderia ter sido inscrito no CADIN.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018399-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29307 3/6
Refere-se, ainda, ter sido cancelado o débito relativo à CDA no
1.269.756.160 pelo v. acórdão do TJSP prolatado no Mandado de Segurança no
1015895-29.2017.8.26.0053, razão pela qual, nos termos do artigo 995 do CPC, é medida
integralmente ilegal a inscrição deste débito no CADIN.
Recurso bem processado. Indeferido o efeito suspensivo, ativo, foi
dispensada a contraminuta. Não se deu vista ao Ministério Público em face do Ato de
Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de
07/08/06.
É o relatório.
O
agravante
impetrou mandado de segurança contra o
PROCURADOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO em
busca da extinção dos créditos tributários relativos aos processos no
1592452-25.2014.8.26.0014,
no
1503370-46.2015.8.26.0014,
no
1502618.74.2015.8.26.0014 e no 1003705-63.2019.8.26.0053, (ii) da suspensão dos
créditos
tributários
relativos
às
no
0535679-49.0089.8.26.0014,
no
0204074-57.2012.8.26.0014,
no
1585008-38.2014.8.26.0014,
no
1503356-62.2015.8.26.0014,
no
1503320-20.2015.8.26.0014,
no
1501817-27.2016.8.26.0014,
no
1503350-55.2015.8.26.0014,
no
1002285-86.2020.8.26.0053,
no
1002316-09.2020.8.26.0053,
no
1002391-48.2020.8.26.0053 e no 1002310-02.2020.8.26.0053, e (iii) do erro na vinculação
do débito relativo à CDA no 1.265.650.507, AIIM no 4.076.481, ao CADIN Estadual do
Impetrante, a Autoridade Coatora proceda com a imediata exclusão destes débitos no seu
registro do CADIN Estadual e a alteração do status no Relatório de Situação Fiscal do
Impetrante, porquanto naqueles autos se discute a cobrança de débitos de ICMS
incidentes sobre as importações de bens efetuadas pelo Impetrante, e encontram-se com a
exigibilidade suspensa ou já foram extintos em razão do processo ter se encerrado de
forma favorável ao Impetrante., além de que houve um erro na vinculação do débito
relativo à CDA no 1.265.650.507, AIIM no 4.076.481, ao seu CADIN Estadual, isto porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018399-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29307 4/6
tal débito pertence a Empresa Optex do Brasil LTDA, a qual, salienta-se, não possui
qualquer tipo de relação com o Impetrante.
Ao apreciar o pedido de liminar, o D. Juiz de Direito decidiu: Em
relação às CDA ìs que se encontram judicializadas em autos próprios, notadamente CDA
no 1.269.756.160 e 1.064.150.016, DEIXO DE CONHECER A matéria levantada por
patente prejudicialidade de pronunciamento deste Juízo em possibilidade de confrontação
com os seus respetivos Juízes naturais. Eventual necessidade de reportar desatendimento
de ordem de cancelamento emanada pelo Poder Judiciário para medida de tutela, deve ser
perseguida nos próprios autos e não em via autônoma. Em relação à CDA no
1.265.650.507, em que se alega ter havido erro material no lançamento do contribuinte,
necessário que se oportunize MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA antes do
deferimento do pedido de suspensão, em particular pela presunção de legalidade dos atos
administrativos exarados. Na hipótese de a impetrante entender imprescindível a
suspensão da exigibilidade, oportunizo caução em dinheiro no valor integral do débito.
Em relação às CDA ìs garantidas por meio de SEGURO-GARANTIA no
1.181.191.158,1.140.914.271,1.211.935.405e1.182.215.408, a princípio, de rigor destacar
o entendimento superado deste Juízo. Afinal, em homenagem à boa-fé e ao Poder Geral de
Cautela Judicial, decidia-se pelo acolhimento da garantia oferecida através de prestação
de seguro-judicial ou carta-fiança. Ocorre que, entretanto, o C. Superior Tribunal de
Justiça proferiu Recurso Repetitivo Recurso Especial 1652754/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, 2a T., julgado em 07/03/2017, DJe19/04/2017 que balizou o tema em tela. A
Corte Superior apoia-se em analogamente à Súmula 112do próprio C. STJ, no sentido de
que carta-fiança não se equipara à dinheiro, e, portanto, não se encontra passível de
aceitação em garantia (...) Por segurança jurídica, prevaleça o entendimento
jurisprudencial atual. Desse modo, por todo o exposto, INDEFIRO a tutela provisória.
Em relação às CDA ́s em referência, julgo extinto o pedido nos termos do art. 485, V e VI
do CPC (págs. 2.969/2.975), contra o que vem a insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto da r.
decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018399-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29307 5/6
Observo ser admissível a suspensão da exigibilidade do crédito
apenas mediante o depósito do tributo, pelo seu montante integral, nos moldes do artigo
151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça,
pois possibilita sua conversão em renda, se caso.
Dispõe o artigo 8o da Lei no 12.799/08:
Art. 8o - O registro do devedor no CADIN ESTADUAL ficará suspenso
na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do
registro, nos termos da lei.
§ 1o - A suspensão do registro não acarreta a exclusão do CADIN
ESTADUAL.
É dizer, não é caso de suspensão do registro no CADIN, que
pressupõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, situação ocorrente apenas
com o depósito integral do valor devido, como considerei.
Sobre o tema, confira-se precedente desta C. Câmara, em v.
acórdão sob relatoria do I. Desembargador Spoladore Dominguez:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSÃO DA
INSCRIÇÃO DO NOME NO CADIN/SP Decisão que determinou a
suspensão de todos os efeitos da inscrição do nome da executada no
CADIN por conta do débito tratado na execução fiscal subjacente
Descabimento Necessidade, para tanto, da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (art. 151 do CTN) Inteligência art. 8o, “caput”, da
Lei Estadual no 12.799/08 Precedentes desta C. Câmara Decisão
reformada. Recurso provido1.
No mais, tal como assentado pelo I. Juízo de origem, a questão
atinente às CDA's nos 1.269.756.160 e 1.064.150.016 deve ser apresentada e dirimida nos
1 Agravo de Instrumento no 2020329-38.2019.8.26.0000, j. 19.06.19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2018399-48.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29307 6/6
autos próprios.
Mantenho, pois, a decisão objurgada porque, como visto, os
argumentos da recorrente não me convenceram de desacerto nela.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator